Tribunal: TJDFT
Processo: 0701228-42.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO.

1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo interno dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo interno possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração).

2. Constatado que a interposição do agravo interno se deu após ultimado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para sua interposição, resta evidenciada a intempestividade do recurso

3. Agravo interno não conhecido.